Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TEMA 1069 STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CAUSA MADURA. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓSBARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO.
1. A despeito da nulidade por não observar a necessidade de suspensão do feito, a sentença também contém fundamentação defeituosa (art. 489, §1o, do CPC), uma vez que não enfrentou os argumentos expostos na inicial e julga improcedentes os pedidos sob a perspectiva genérica de que a cirurgia pleiteada não está acobertada pelo contrato, sem adentrar a natureza reparadora característica desse procedimento pleiteado. 1.1. Assim, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, em vista do princípio da celeridade e economia processual.
2. O Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema no 1.069, consolidou entendimento no sentido de ser obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica pelos planos de saúde, por ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
3. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético.
4. No que se refere ao dano extrapatrimonial, a negativa de cobertura para cirurgia de reconstituição de mamas – sobretudo no contexto de quem já vem sofrendo com o processo da cirurgia bariátrica, com perda de peso, aliada à frustração pela negativa de cobertura procedida pela ré – causa dor e aflição a quem já está debilitado por esse contexto de saúde, o que afeta a integridade psíquica do indivíduo. 4.1. Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) se mostra adequada às circunstâncias do caso.
5. Apelação conhecida e provida